Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Considerando a pacífica a jurisprudência no sentido de que a parte impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental, independentemente do consentimento da parte impetrada, homologo o pedido de ID Num. 39958901 - Pág. 1 para que surta os jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 07 de outubro de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator